Tribunal: TJDFT
Processo: 0735154-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos recorridos manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do documento apresentado pela apelante no ID 71964365. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46